Tribunal: TJDFT
Processo: 0746485-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS. ECONOMIA. CELERIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

1. Não estão presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, a fim de possibilitar antecipação da pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao gravo de instrumento (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. O princípio da menor onerosidade determina que tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor, a fim de permitir a satisfação do crédito do credor.

3. A penhora no rosto dos autos não ofende o princípio da menor onerosidade ao executado, pois o pedido está em consonância com o contexto fático-jurídico e observa os princípios da economia, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

4. Recurso conhecido e não provido.